Tribunal: TJDFT
Processo: 0735651-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Honorários, multa e custas. Procedimento do concurso de credores. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Alcance do art. 908 §1o do CPC. Preferência.
II. Questão em discussão
2. Saber se honorários, multa e custas podem ser considerados incluídos na natureza 'propter rem'.
III. Razões de decidir
3. As obrigações propter rem são as decorrentes da titularidade de um determinado bem, ou seja, vinculam-se diretamente à coisa, e não à pessoa. O cumprimento dessas obrigações está atrelado ao fato de alguém ser proprietário, possuidor ou titular de um direito real sobre o bem, e elas acompanham o bem em caso de transferência de propriedade. A preferência estabelecida no art. 908, §1o, do CPC se limita aos débitos vinculados à coisa, não à pessoa, de modo que apenas as taxas condominiais possuem a característica 'propter rem'. As obrigações acessórias, honorários, multa e custas, ainda que decorrentes de sentença, não se enquadram nessa natureza e, por isso, devem seguir o procedimento do concurso de credores.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: Art. 908, §1o, CPC.